Tribunal: TJMT
Processo: 0006442-02.2014.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006442-02.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGANTE), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGANTE), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - CPF: 033.464.374-00 (ADVOGADO), ADRIANA EMANUELLI DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.634.485-00 (ADVOGADO), VLAMIR BERNARDES DA SILVA - CPF: 140.511.518-16 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ESTACIO DE PAULA - CPF: 575.507.198-53 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGADO), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGADO), FIROZSHAW KECOBADE BAPUGY RUSTOMGY JUNIOR - CPF: 271.572.368-77 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGADO), MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - CPF: 722.101.681-04 (ADVOGADO), MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - CPF: 722.101.681-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE O
MISSÕES, OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES, AMBIGUIDADES, ERROS MATERIAIS, ERRO DE PREMISSA FÁTICA, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
ERROR IN JUDICANDO
E
ERROR IN PROCEDENDO
.
QUARTA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO COM MAJORAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de
Embargos de Declaração
oposto em virtude de
Acórdão que rejeitou sucessivos Recursos Integrativos,
majorou a
multa
d
o artigo 1.026, do Código de Processo Civil, no âmbito de controvérsia envolvendo a posse e a propriedade da
de imóvel rural
, objeto de alienações fiduciárias constituídas em favor
de instituição financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Analisar as teses de

o
missões
, o
bscuridades
, c
ontradições
, a
mbiguidades
, e
rros materiais
, d
ecisões conflitantes entre os Acórdãos
, e
rro de premissa fática
, n
egativa de prestação jurisdicional
, r
ejulgamento indevido da causa em sede de Embargos de Declaração
, j
ulgamento
extra petita
, ofensa
à coisa julgada e à segurança jurídica
, i
novação recursal indevidamente reconhecida
, o
fensa a dispositivos legais e constitucionais,
i
legalidade na majoração dos honorários sucumbenciais
, i
legalidade na aplicação da multa por embargos protelatórios
, s
uspeição e impedimento de
M
agistrados
, o
missão quanto à remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, diante de alegações de fatos criminais e administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. As teses deduzidas no 4º Recurso Integrativo consistem na reprodução de fundamentos já examinados e rejeitados nos julgamentos anteriores, inclusive quanto à legitimidade das partes, à validade das alienações fiduciárias, à alegada rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda, à taxa de ocupação, à majoração dos honorários sucumbenciais e às imputações de suspeição, impedimento e fatos de natureza criminal.

4
. Os Acórdãos embargados enfrentaram de forma suficiente todas as matérias relevantes à solução da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5
. A utilização reiterada da via
aclaratória
com finalidade de rediscutir o mérito da causa, caracteriza desvio de finalidade e comportamento processual abusivo.

6
. Configurada a reiteração de Embargos manifestamente protelatórios, incide o artigo 1.026, §3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados. Multa majorada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionada a interposição de novos
R
ecursos ao depósito prévio do respectivo valor.

Tese
de julgamento
:

“
1.
Caso a parte não concorde com o resultado do julgamento, deve interpor o recurso próprio, e não se valer dos
E
mbargos de
D
eclaração como meio de rediscutir o mérito da decisão, por se tratar de via inadequada para tal finalidade
.

2.
A reiteração de Embargos de Declaração com fundamentos já apreciados e rejeitados

autoriza a aplicação do artigo 1.026, §3º, do CPC, com majoração da multa e condicionamento da interposição de novos
R
ecursos ao depósito prévio.
”

___________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EDcl
na
Rcl
n. 14.757/PE,
Rel.
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção,
DJe
de 10/9/2019
;
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
nos
EREsp
n. 826.817/MG,
Rel.
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
de 16/11/2015
.

RELATÓRIO

Trata-se
do
4º
Recurso de
Embargos de Declaração oposto por
Gilberto
Romanato
e
Eliana Moreira da Silva
Romanato
.

De acordo com as razões recursais, os Embargantes recorrem d
o
A
córdão proferido em 18/11/2025, publicado em 26/11/2025,
e
dos
A
córdãos anteriormente proferidos nos 1º, 2º e 3º Embargos de Declaração, julgados, respectivamente, em 16/07/2025, 04/09/2025 e 18/11/2025, todos nos autos da Ação de Imissão de Posse ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.

Alegam q
ue os sucessivos
A
córdãos proferidos pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso permanecem eivados de omissões, obscuridades, contradições, ambiguidades, decisões conflitantes e erros judiciais grosseiros,
in
obstante a oposição reiterada
de Recurso Integrativos.

Argumentam que a Câmara

deixou
de enfrentar matérias de fato e de direito amplamente debatidas desde a origem, em contestações, réplicas, tréplicas, reconvenção, recursos de agravo de instrumento, apelações cíveis, recursos especiais e sucessivos
aclaratórios
.

Sustentam que o núcleo da controvérsia reside na rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, consumada em 07/11/2012, mediante notificações extrajudiciais de constituição em mora, em razão da inadimplência do saldo contratual no valor aproximado de R$ 47.500.000,00
(quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais)
, vencido antecipadamente em 19/04/2012,
e na falta
de pagamento de taxa de ocupação desde 30/04/2012.

Verberam
que tais circunstâncias
estão
comprovadas por documentação irrefutável, mas não
foram
devidamente apreciadas pelos julgamentos colegiados posteriores.

Afirmam que,
conquanto
a rescisão contratual e a inadimplência, os
E
mbargados
Geraldo Martins
d
o Carmo
(
E
spólio), seus sucessores, cessionários e inventariante
permaneceram
, de forma ilícita, na posse e exploração da Fazenda Eldorado por mais de treze anos, sem qualquer pagamento do saldo do contrato ou da taxa de ocupação, situação que,
de acordo com os Embargantes
, vem sendo mantida por decisões judiciais conflitantes.

Asseveram
que o Recurso de Agravo de Instrumento n
.
º 1009368-09.2018.8.11.0000, julgado em 21/08/2018, reconheceu, à luz da teoria da asserção, a legitimidade ativa e passiva de todas as partes para discutir a nulidade absoluta de atos jurídicos, inclusive das alienações fiduciárias, entendimento que,
aduzem
, foi posteriormente afastado ou distorcido nos julgamentos das
A
pelações e dos
Embargos
d
e Declaração
subsequentes, mediante a criação da tese de “inovação recursal” ou de “premissa fática equivocada”.

Seguem alegando
que os
A
córdãos proferidos nos
Recursos
d
e Apelação
, em 28/05/2024, e aqueles proferidos
nos

Embargos
d
e Declaração
, passaram a afirmar, de forma indevida, a ocorrência de inovação recursal,
o que configura ofensa
ao art
igo
1.013, §1º, do CPC,
e aos
art
igos
168 e 169 do Código
Civil, por afastar o reconhecimento da nulidade absoluta das alienações fiduciárias tidas por simuladas.

Nas razões, os Embargantes sustentam violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, por omissão quanto
:

a) à aplicação
dos
art
igos
168,
caput
e parágrafo único, e 169 do Código Civil; subsidiariamente, caso não reconhecida a omissão, requerem o reconhecimento de premissa fática equivocada na afirmação de inovação recursal, e, inexistindo inovação, o reconhecimento da
ofensa
ao art
igo
1.013, §1º, do CPC;

b) à impossibilidade de majoração de honorários advocatícios sem fundamentação;

c) à impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em face de pessoa que, segundo afirmam, não integrou a relação processual no processo n
.
º 009758-57.2013.8.11.0004;

d) ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda formulado no processo n
.
º 009758-57.2013.8.11.0004, consumada por notificações extrajudiciais em 07/11/2012;
e

e)
à
tese de obscuridade na fixação genérica de honorários sucumbenciais
.

Ainda alegam afronta
ao art
igo
1.022,
incisos
I, II e III, do CPC, por rejulgamento indevido da causa em sede de
Embargos
d
e Declaração
, nos julgamentos ocorridos em 08/07/2025, 02/09/2025 e 18/11/2025, sem demonstração da existência de omissão, obscuridade ou contradição no
A
córdão das
A
pelações julgad
as
em 28/05/2024
e, com esse argumento, requerem
a anulação dos três
A
córdãos embargados e a prolação de
novo julgado
nos primeiros
A
claratórios
, vedado o rejulgamento de fatos e provas já apreciados
.

Apontam

ofensa aos artigos
168, parágrafo único, e 169 do Código Civil,
para que seja declarada
a nulidade dos
A
córdãos proferidos nos
Embargos
d
e Declaração
, reconhec
ida
a legitimidade ativa e passiva de todos os envolvidos, mant
ida
a declaração de nulidade absoluta das alienações fiduciárias, declara
da
a rescisão do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, determina
da
a expedição de mandado de reintegração de posse em
seu
favor
, e que
os
E
mbargados possuidores
sejam condenados
ao pagamento de taxa de ocupação referente ao período de 30/04/2012 a 02/12/2025, sem rediscussão de ilegitimidade
.

Na sequência, aduzem que há ofensa
ao art
igo
82, §2º, do CPC, pela majoração de honorários sucumbenciais em 100% em sede de
Embargos
d
e Declaração
,
e
pela fixação de honorários em favor de quem não teria integrado a relação processual, além da extrapolação do limite global de honorários;

De acordo com os Recorrentes, também há
violação aos art
igos
141 e 492 do CPC, por julgamento
extra petita
, diante da majoração dos honorários de 10% para 20% sem pedido das partes
, e ao
art
igo
82, §11, do CPC, sob o argumento de que
o acolhimento
de
Embargos
d
e Declaração
não autoriza majoração de honorários, por estar vinculada ao trabalho desenvolvido em cada grau de jurisdição, e não à quantidade de
R
ecursos interpostos no mesmo grau
.

Aduzem que a Câmara
ofen
deu
ao art
igo
37-A da Lei n
.
º 9.514/97,
e requerem
a manutenção da obrigação de pagamento de taxa de ocupação pelos
E
mbargados, diante da legitimidade reconhecida no Agravo de Instrumento de 2018
.

Por fim, sustentam que o Colegiado violou o artigo
1.013, §1º, do CPC, por erro de premissa ao afirmar inovação recursal, com pedido de anulação dos
A
córdãos embargados.

I
nsurgem-se, ainda, contra a aplicação de multa de 2% por
E
mbargos protelatórios
.

Asseveram
que não atuaram com má-fé, mas buscaram
suprir as
omissões reiteradas
.

Afirmam que
são vítimas de organização criminosa,
e insistem na tese d
a
rescisão contratual,
d
a
inadimplência do saldo e
d
a falta
de pagamento de taxa de ocupação, além de alegarem omissão quanto a reiterados pedidos de abertura de vist
a
obrigatória ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, para apuração de condutas cíveis, criminais e administrativas.

Alegam
a existência de suspeição e impedimento de Desembargadores que participaram dos julgamentos, inclusive d
esta
Relatora, por terem integrado o julgamento do Agravo de Instrumento de 2018 e, posteriormente, participado dos julgamentos das
A
pelações e dos sucessivos
Embargos
d
e Declaração
, em suposta
ofensa
aos art
igos
144 e 145 do CPC
;
requere
m

que sejam averbadas as suspeições de ofício
, e a redistribuição dos autos a outra Câmara.

Também alegam
a existência de fatos novos, noticiados em reportagens jornalísticas e decisões judiciais, os quais,
de acordo com os Recorrentes
, não
foram
enfrentados
nos A
córdãos embargados
.

Q
uestionam a regularidade de substabelecimentos, imputando possível falsidade ideológica e documental, como elementos que reforçam a narrativa de irregularidades.

R
equerem o
acolhimento
do Recurso
,
para que seja
m

reconhecidos e sanados

os vícios de
omissões, obscuridades, contradições, erros materiais e alegado rejulgamento indevido
, com a
atribuição de efeitos infringentes
para o fim de:

i)
declarar a nulidade dos
A
córdãos proferidos nos
Embargos
d
e Declaração
julgados em 08/07/2025, 02/09/2025 e 18/11/2025;

ii
)
restabelecer os
A
córdãos anteriormente proferidos no Agravo de Instrumento julgado em 21/08/2018 e nos Recursos de Apelações Cíveis julgados em 28/05/2024, vedado o
reenfrentamento
ou rejulgamento das matérias já decididas;

iii
) r
econhecer a
ofensa aos artigos
168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, para declarar a nulidade absoluta das alienações fiduciárias discutidas nos autos, independentemente da boa-fé de terceiros,
e
reconhecer a rescisão do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, consumada por notificações extrajudiciais em 07/11/2012;

iv
) d
eclarar a legitimidade ativa e passiva de todas as partes envolvidas para figurar no polo ativo e passivo das
Ações Declaratórias
conexas, nos termos já reconhecidos no julgamento do Agravo de Instrumento de 2018;

v) d
eterminar a expedição de mandado de reintegração de posse da Fazenda Eldorado em favor dos
E
mbargantes,
além de condenar
os
E
mbargados possuidores ao pagamento de taxa de ocupação, referente ao período de 30/04/2012 até 02/12/2025;

vi) r
econhecer a nulidade da majoração dos honorários advocatícios, afastando

a majoração promovida em sede de
Embargos
d
e Declaração
,
a fixação de honorários em favor de quem não integrou a relação processual
,
a extrapolação do limite legal global de honorários
, e
o alegado julgamento
extra petita
;

vii
) a
fastar a multa aplicada por
E
mbargos protelatórios,
ante a
inexistência de má-fé ou intuito procrastinatório;

Por fim, ainda pedem o
reconhecimento da alegada suspeição ou impedimento
dos
Magistrados
que

participaram de julgamentos relacionados aos
autos, notadamente os Desembargadores João Ferreira Filho, Sebastião de Moraes Filho, Nilza Maria Possas de Carvalho, Clarice Claudino da Silva,
Serly
Marcondes Alves, Sebastião Barbosa de Farias, Márcio Guedes e Tatian
e
Colombo, com a consequente declaração de nulidade dos
A
córdãos proferidos,
e a
abstenção
de participarem
em julgamentos futuros relacionados aos feitos mencionados.

Pleiteiam, ainda,
que seja d
etermina
da
a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, para adoção das providências cíveis, criminais e administrativas que entender cabíveis, em razão dos fatos narrados
.

Caso não acolhidos os pedidos anteriores,
pugnam pelo
prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de interposição de
R
ecursos às instâncias superiores.

Manifestação do Banco Bradesco S.A. no Id. 336799880, em que rechaça as alegações dos Embargantes, requer a rejeição do Recurso e a majoração da multa do artigo 1.026, § 3º, do CPC, para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, condicionando a interposição de qualquer Recurso ao seu depósito prévio.

Embora intimados, o Espólio de
Geraldo Martins
d
o Carmo
e outros, não se manifestaram quanto ao Recurso (Id. 337576881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, r
elembro que Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n.º 0009758-57.2013.8.11.0004 em face do Banco Bradesco S.A. e d
os Embargantes
Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva.

Em contrapartida, o Banco Bradesco S.A. promoveu a Ação de Imissão de Posse n.º 0006442-02.2014.8.11.0004 em desfavor de Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva, e
de
Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins.

Por fim, Geraldo Martins do Carmo ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n.º 0005853-05.2017.8.11.0004 em face de Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva

Romanato
,
da empresa
Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda. e do sócio proprietário, Eduardo Alves de Moura.

A Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa suscitadas pelo Banco Bradesco S.A. nas Ações Declaratórias de Nulidade de Ato Jurídico n.º 0009758-57.2013.8.11.0004 e n.º 0005853-05.2017.8.11.0004, e extinguiu ambos os feitos sem resolução do mérito
.

Julgou procedentes os pedidos formulados pelo Banco Bradesco S.A. na Ação de Imissão de Posse n.º 0006442-02.2014.8.11.0004. Determinou a imissão da instituição financeira na posse do imóvel rural denominado Fazenda Eldorado, objeto das matrículas nº 59.064, 59.065 e 59.066 do SRI da Comarca de Barra do Garças-MT e ressalvou que a expedição do mandado dever
á
ocorrer após o trânsito em julgado.

Ao final
, condenou os demandados ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel no valor mensal correspondente a 1% do valor da oferta do imóvel em leilão, a ser computado desde a data da consolidação da propriedade até a imissão do credor fiduciário na posse do imóvel, e ao pagamento de taxas e tributos e demais encargos que
recaí
re
m
sobre o imóvel, até a efetiva imissão na posse, além das verbas sucumbenciais, cujos honorários fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Banco Bradesco S.A.,
Gilberto
Romanato
e sua esposa Eliana Moreira da Silva
Romanato
, e Geraldo Martins do Carmo e sua esposa Elisa Augusta Machado Martins
recorreram da sentença
nos
da Ação de Imissão de Posse.

Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins interpuseram Recursos de Apelação em virtude das sentenças proferidas nas Ações Declaratórias de Nulidade de Ato Jurídico.

Em 28/05/2024, a Primeira Câmara de Direito Privado, a época composta pelo Desembargador João Ferreira Filho (Relator), Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho e Desembargador Sebastião Barbosa Farias,

por unanimidade,
não conheceu do Recurso interposto
por
Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva,
por ofensa ao princípio da di
ale
ticidade
.

P
roveu os três Recursos de Apelação interpostos
por
Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins, reformou integralmente as sentenças, aplicou a teoria da causa madura, julgou parcialmente procedentes os pedidos por eles formulados nas Ações Declaratórias de Nulidade de Ato Jurídico, declarou a nulidade de todas as alienações fiduciárias irregularmente constituídas sobre o imóvel rural denominado Fazenda Eldorado, das Cédulas de Crédito Bancário n.º 237/3381/4889667, n.º 273/3381/3006 e n.º 273/3381/2304, e anulou o procedimento de consolidação da propriedade realizada em favor do Banco Bradesco S.A.

Por fim, julgou prejudicado o Apelo da instituição financeira.

Gilberto
Romanato
e sua esposa
, Bernardo
Mazzuti
, que substituiu Geraldo Martins em virtude do seu óbito, e Banco Bradesco S.A.
opuseram Embargos de Declaração.

No primeiro Recurso Integrativo, Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva

Romanato

alegaram
que
aquele A
córdão
estava
eivado de omissões, contradições, obscuridades, ambiguidades e erro material.

Sustentaram que
a Câmara não se
pronunci
ou
expressamente sobre a rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, consumada em 11/07/2012, mediante notificações extrajudiciais, após a constituição em mora do compromissário comprador Geraldo Martins do Carmo, em razão do inadimplemento do saldo contratual no valor aproximado de R$ 47.500.000,00
(quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais)
, vencido antecipadamente em 19/04/2012.

Alegaram que a rescisão contratual afasta

a legitimidade do compromissário comprador para discutir direitos possessórios ou obrigacionais decorrentes do contrato.

Afirmaram
a existência de
contradição interna, na medida em que, embora
o pedido formulado na
Ação de Imissão de Posse proposta pelo Banco Bradesco S.A.
tenha sido julgado improcedente,

com o reconhecimento de
nulidade absoluta das alienações fiduciárias,
não foram
impostas consequências jurídicas ao compromissário comprador inadimplente,
a exemplo da
restituição da posse do imóvel ou o pagamento do saldo devedor ou de taxa de ocupação, o que
configura
enriquecimento sem causa.

Aduziram que o Acórdão

é
omisso quanto ao pedido de condenação do compromissário comprador ao pagamento de taxa de ocupação, arrendamento ou aluguéis pelo uso, gozo e exploração da Fazenda Eldorado desde
30/04/2012,
e
quanto ao pedido de julgamento simultâneo de todas as
A
ções conexas
(
Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos n
.
º 0009758-57.2013.8.11.0004;

Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos n
.
º 0005853-05.2017.8.11.0004;

Ação Anulatória de Cédulas de Crédito Bancário e Contratos de Alienações Fiduciárias Simuladas n
.
º 18173-87.2017.8.11.0004;

Ação de Execução de Contrato Inadimplido n
.
º 10412-68.2018.8.11.0004;
e
Embargos à Execução nº 6978-37.2019.8.11.0004
)
, cuja fragmentação, segundo afirmaram,
ocasionou
decisões contraditórias e prejuízo processual.

Verberaram
que o Colegiado deixou
de reconhecer a ilegitimidade ativa e passiva de Geraldo Martins do Carmo para figurar nas
Ações Declaratórias
d
e Nulidade
,
em virtude
da rescisão do contrato de promessa de compra e venda,
e

que a parte dispositiva do julgado cont
ém
contrariedade e erro material, ao não conhecer do
Recurso de Apelação que interpuseram
na Ação de Imissão de Posse
e, simultaneamente, prover os
R
ecursos interpostos pelo
casal
Martins do Carmo.

Requereram
o acolhimento
do Recurso
, com a correção dos vícios apontados e a modificação da parte dispositiva, para manter a improcedência d
o pedido formulado na
Ação de Imissão de Posse, desprover os
R
ecursos interpostos pelo
casal
Martins do Carmo, julgar extintas as
Ações Declaratórias
com resolução do mérito e condenar o compromissário comprador ao pagamento da taxa de ocupação ou, alternativamente, do saldo devedor contratual, além da condenação do Banco Bradesco S.A. ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em virtude do afastamento do Desembargador João Ferreira Filho, os autos foram conclusos ao Juiz de Direito convocado, Marcio Aparecido Guedes, que averbou sua suspeição
. Assim,
os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Na sessão de
08/07/2025, a Câmara Julgadora, então composta por mim (Relatora), pela Desembargadora
Marisen
Andrade
Addário
e pela Juíza de
Direito Convocada, Tatiane Colombo, por unanimidade
,

rejeitou os Embargos de Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato
.

A
colheu os Embargos opostos por Banco Bradesco S.A., com efeitos infringentes, reconheceu a existência
de
premissa equivocada e as omissões apontadas; de conseguinte: negou provimento ao Apelo apresentado por Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins,
ratificou o não conhecimento do Apelo interposto por Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato

por ofensa ao p
rincípio da
dialeticidade
,
e proveu parcialmente o Recurso de Apelação do Banco Bradesco S.A., defer
i
ndo a sua imissão, de imediato, na posse da Fazenda Eldorado, com a ressalva de que deverá ser lavrado auto de constatação.

Diante do não conhecimento e desprovimento integral dos Recursos de Apelação interpostos por Gilberto
Romanato
e
esposa
, e por Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins, tendo em vista que, na origem, foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, a Câmara majorou os honorários sucumbenciais devidos pelas partes demandadas, para 20% do valor da causa.

Por fim,
a Câmara
julgou prejudicado o Recurso Integrativo de Bernardo
Mazzutti
e outros.

No que tange especificamente
aos

Aclaratórios
opostos por Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato
,

foram rejeitados porque
não impugnaram especificamente os fundamentos do
A
córdão
.

Conforme é possível observar do relato anterior,
quando opuseram o 1º Recurso Integrativo
,

limitaram-se
a reiterar teses de mérito
s
uscitadas ao longo das
A
ções conexas, especialmente relacionadas à relação contratual de compra e venda firmada com os promitentes compradores, matéria estranha ao objeto do
A
córdão embargado.

Ressaltou-se, ainda, que os Embargantes não interpuseram Recurso de Apelação contra a sentença que resolveu as Ações Declaratórias,
circunstância que impediu a devolução da matéria ao Tribunal,
com a ressalva expressa de que não poderiam
rediscuti-la por meio de Embargos
d
e Declaração.

Ademais,
registrou-se que o Recurso de Apelação por eles interposto neste Processo não foi conhecido por ofensa aos princípios da dialeticidade, da congruência e da adstrição
.

Concluiu-se, assim, que
o Recurso Integrativo
configur
ou
tentativa de reexame do mérito e de rediscussão de questões não devolvidas à instância revisora
e, tendo em vista que tal objetivo é
incabível na via dos Embargos
de
Declaração,
o Colegiado
rejeitou aquele Recurso.

O
Espólio de Geraldo Martins do Carmo, Bernardo
Mazzutti
e outros, e
Gilberto
Romanato
e sua esposa
,
opuseram novos Recursos Integrativos
, os quais foram rejeitados, por unanimidade, em
02/09/2025.

Naquele 2º Recurso

Aclaratório
,
alegaram
, em síntese, a existência de omissões, contradições, erros materiais e negativa de prestação jurisdicional nos
A
córdãos proferidos em 28/05/2024 e em 08/07/2025.

Sustentaram que
os julgados são
omissos por não reexaminar fatos e provas documentais constantes dos autos e dos inúmeros processos e incidentes conexos, especialmente quanto à rescisão do compromisso de compra e venda da Fazenda Eldorado, à posse do imóvel, à definição do responsável pelo pagamento da taxa de ocupação desde 07/11/2012, e às consequências patrimoniais decorrentes da alegada inadimplência dos promitentes compradores.

Aduziram

que
o Colegiado deixou
de apreciar matérias de natureza cível, criminal e administrativa
.

A
firma
ram
a existência de fatos criminosos relacionados a corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e venda de decisões
judiciais, envolvendo
os Desembargadores João Ferreira Filho e Sebastião de Moraes Filho, além de

A
dvogados que teriam atuado nos processos, sustentando que tais fatos deveriam ter sido enfrentados e submetidos à apreciação do Ministério Público.

Também apontaram
omissão quanto à
falta
de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, que,
conforme alegaram
, seria obrigatória diante das imputações criminais formuladas, sob pena de nulidade dos
Acórdãos.

Suscitaram, também, suspeição e impedimento de
Desembargadores
que participaram dos julgamentos, alegando que tais questões teriam sido oportunamente levantadas e não enfrentadas, o que comprometeria a validade das decisões proferidas.

Defenderam que não h
á falar em
“premissa equivocada” quanto à legitimidade ativa e passiva das partes
.

Afirmaram
que tais questões
foram
definitivamente decididas em precedente do Superior Tribunal de Justiça, invocado como paradigma, e que o
A
córdão embargado
contrariou
esse entendimento.

Reiteraram as teses de nulidade absoluta das cédulas de crédito bancário e das garantias fiduciárias, com fundamento em alegada simulação, fraude contra credores, incapacidade de representação dos signatários, vícios formais,
inexistência
de requisitos legais e constituição das garantias após a rescisão do compromisso de compra e venda.

Por fim, sustentaram que a rejeição dos
E
mbargos
anteriores configura
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da isonomia e do devido processo legal,
e reiteraram
o pedido de saneamento dos alegados vícios, com a atribuição de efeitos infringentes, sob pena de nulidade absoluta dos
A
córdãos.

Conforme exposto,
o segundo
Integrativo foi rejeitado
em julgamento unânime
.

No voto condutor c
onsignou-se que a tese de nulidade absoluta dos negócios jurídicos,
alegada
com base nos art
igos
168 e 169 do Código Civil, foi expressamente enfrentada no julgamento anterior, tendo o colegiado analisado a questão sob o prisma da boa-fé dos terceiros, conforme o art
igo
167, §2º, do Código Civil, afastando a alegada omissão relevante.

De igual modo, afastou-se
a alegação de rejulgamento indevido da causa
. Foi registrado
que o
A
córdão embargado
se limitou
a corrigir premissa fática equivocada, nos termos do art
igo
1.022, III, do CPC, sem extrapolar os limites da via
aclaratória
ou inovar no mérito.

Rejeitou-se, ainda, a tese de julgamento
extra petita
, porquanto a análise da boa-fé e da ciência da alienação fiduciária decorreu logicamente da própria tese de nulidade arguida pelos
E
mbargantes, não havendo
falar em ofensa
aos art
igos
141 e 492 do CPC.

Quanto às alegações de fatos criminosos e suspeições envolvendo
Julgadores
e advogados, consignou-se que tais matérias não integraram o objeto do processo originário e extrapolam os limites cognitivos dos
Embargos
d
e Declaração
, sendo próprias da esfera penal ou correcional, razão pela qual foram afastadas.

Por fim, registrou-se que os
E
mbargantes pretendiam,
na
verdade, a rediscussão do mérito da controvérsia, sob o rótulo de vícios integrativos, o que é incabível na via dos
Embargos
d
e Declaração
, motivo pelo qual o
R
ecurso foi integralmente rejeitado.

Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato
opuseram o 3º Recurso de Embargos de Declaração
,
aduzindo
que os Acórdãos proferidos em 08/07/2025 e 02/09/2025 permanec
iam
eivados de omissões,
contradições, obscuridades, erros materiais e negativa de prestação jurisdicional, por não terem enfrentado, de forma completa e adequada, todas as matérias de fato e de direito por eles suscitadas ao longo das
A
ções conexas.

Sustentaram

que os julgados embargados incorreram em erro de premissa ao reconhecer a ilegitimidade ativa e passiva das partes
. Afirmaram
que tais questões já teriam sido definitivamente decididas em julgamentos anteriores, inclusive no Agravo de Instrumento n
.
º 1009368-09.2018.8.11.0000, julgado em 21/08/2018,
e
em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais, segundo alegaram, teriam transitado em julgado e afastado qualquer discussão posterior sobre legitimidade.

Aduziram que o reconhecimento de “premissa equivocada” configura indevido rejulgamento da causa e julgamento
extra petita
, em
ofensa
aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, porquanto tal fundamento não
fora
suscitado no
R
ecurso do Banco Bradesco S.A. nem integra a controvérsia originalmente devolvida ao Tribunal.

Reiteraram a tese de nulidade absoluta dos negócios jurídicos,
e a alegação
de
que as alienações fiduciárias constituídas após 2012,
e
as Cédulas de Crédito Bancário, s
ão
nulas de pleno direito, à luz dos artigos 168 e 169 do Código Civil
.

Asseveraram
que a nulidade absoluta pode ser reconhecida independentemente da boa-fé de terceiros.

Insistiram que não houve análise adequada da alegada rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, ocorrida em 07/11/2012, com consequente retomada da posse pelos promitentes vendedores.

No âmbito das alegações de natureza institucional, criminal e administrativa, passaram a afirmar expressamente a existência de fatos criminosos graves, consistentes em corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização
criminosa e venda de decisões judiciais, sustentando que tais fatos estariam relacionados a processos envolvendo a Fazenda Eldorado.

Nesse contexto, citaram os Desembargadores João Ferreira Filho e Sebastião de Moraes Filho, afirmando que ambos
estão
afastados de suas funções por decisão cautelar do Conselho Nacional de Justiça e sob investigação da Polícia Federal,
e que
os advogados Roberto Zampieri (Espólio) e Ricardo
Vendramine
Caetano,
são
apontados como supostos envolvidos nos referidos ilícitos.

Com base nessas alegações, sustentaram que os Acórdãos embargados s
ão
omissos por não terem determinado a remessa obrigatória dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, para apuração das matérias criminais e administrativas
. Asseveraram
que a
falta
de tal providência acarreta nulidade absoluta das decisões proferidas.

Avançaram, ainda, para a alegação expressa de suspeição e impedimento de
Julgadores
que
participaram
tanto do julgamento do Agravo de Instrumento n
.
º 1009368-09.2018.8.11.0000 quanto dos próprios Embargos de Declaração
. Afirmaram
que a participação desses julgadores compromete a validade dos Acórdãos e imp
õe
a sua anulação.

Naquele Recurso,
também alegaram omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em sede de Embargos de Declaração,
sob a tese de que não há
fundamentação adequada para o aumento da verba.

Alegaram, ainda, omissão e ilegalidade na fixação de honorários sucumbenciais em favor de Eduardo Alves de Moura, no âmbito da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n
.
º 0009758-57.2013.8.11.0004,
sob o argumento de que tal pessoa não
figurou como parte, além de apontarem a
inexistência
de delimitação da extensão da condenação honorária
.

Ao final, requereram o acolhimento dos Embargos de Declaração, com o saneamento de todos os vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes, para:

(a) declarar nulos os Acórdãos proferidos em 08/07/2025 e 02/09/2025;

(b) reconhecer a suspeição ou o impedimento da Relatora e de Vogais;

(c) restabelecer o julgamento que declarou a nulidade das alienações fiduciárias;

(d) declarar a rescisão do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado;

(e) determinar a reintegração
dos Embargantes na posse da Fazenda Eldorado;

(f) condenar os ocupantes ao pagamento de taxa de ocupação desde 2012; e

(g) afastar ou redimensionar a condenação em honorários advocatícios.

Antes mesmo de aquele Recurso ser julgado,
Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato
protocolaram os Embargos de Declaração de Id.
314117879
,
nos quais reiteraram substancialmente as teses já deduzidas no terceiro Integrativo

que estava pendente de julgamento
, ampliando-as sob nova roupagem argumentativa.

Nessa nova manifestação, voltaram a sustentar a existência de omissões, contradições, obscuridades e erros materiais nos
A
córdãos então impugnados, reiterando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Reafirmaram, de modo reiterado, a tese de que
houve
indevido reconhecimento de premissa equivocada quanto à legitimidade ativa e passiva
.

Insistiram
que a matéria já esta
va
definitivamente decidida em julgamentos anteriores, notadamente no Agravo de Instrumento n.º 1009368-09.2018.8.11.0000 e no julgamento das Apelações de 28/05/2024, razão pela qual a reapreciação da questão configura rejulgamento da causa e violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Repetiram, ainda, a tese de nulidade absoluta das alienações fiduciárias e das Cédulas de Crédito Bancário,
sob o fundamento
que tais negócios jurídicos s
ão
nulos de pleno direito, à luz dos artigos 168 e 169 do Código Civil, e que a nulidade absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente da boa-fé de terceiros.

Do mesmo modo, tornaram a insistir na alegada rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, ocorrida em 07/11/2012,
sob a alegação de
que o Tribunal permane
ceu
omisso quanto às consequências jurídicas dessa rescisão, especialmente no que se refere à posse do imóvel e à taxa de ocupação.

Também reiteraram as alegações de natureza institucional, criminal e administrativa
.

Reafirmaram
a existência de fatos criminosos
(
corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e venda de decisões judiciais
)
relacionados a processos envolvendo a Fazenda Eldorado,
e
sustenta
ram
, novamente, a necessidade de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, sob pena de nulidade absoluta dos julgados.

Do mesmo modo, reiteraram
o argumento
de suspeição e impedimento de
Julgadores
que
participaram
tanto do julgamento do referido Agravo de Instrumento quanto dos Embargos de Declaração,
e insistiram
que tal circunstância compromete a validade dos
A
córdãos proferidos.

R
epetiram as insurgências relativas à verba honorária
;
reafirma
ram
a alegada omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em sede de Embargos de Declaração,
e
a suposta ilegalidade na fixação de honorários advocatícios em favor de Eduardo Alves de Moura, no âmbito da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n.º 0009758-57.2013.8.11.0004, além da
falta
de delimitação da extensão da condenação.

Na sequência, aportou aos autos
Recurso Especial interposto p
elo

Espólio
d
e Geraldo Martins
d
o Carmo, Bernardo
Mazzutti

e o
utros
.

Os Embargantes
Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato
, por sua vez, protocolaram a petição de Id.
320317883
dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,

na qual suscitaram nulidade dos
A
córdãos proferidos
em
08/07/2025 e 02/09/2025, sob
a tese
de impedimento e suspeição de
Magistrados
que
julgaram os Recursos.

No desenvolvimento da argumentação, afirmaram existir decisões conflitantes entre o
A
córdão do Agravo de Instrumento
julgado em
2018, as Apelações julgadas em 2024 e os
A
córdãos proferidos em 2025
;
defende
ram
que tal divergência evidencia violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

Avançaram para alegações de natureza criminal e administrativa, sustentando a existência de esquema de venda de decisões judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

Com base nessas alegações, requereram que fosse decretada, de ofício, a suspeição ou o impedimento
desta Desembargadora, das Desembargadoras
Nilza Maria Possas de Carvalho
e

Serly
Marcondes Alves,
do Desembargador
Sebastião Barbosa de Farias,

e dos Juízes de Direito
Márcio Guedes e Tatian
e
Colombo, bem como que tais
Julgadores
se abstivessem de participar de qualquer julgamento relacionado aos
Embargos
d
e Declaração
por eles opostos.

Requereram, ainda, a redistribuição dos
Embargos
d
e Declaração
pendentes para outra Câmara de Direito Privado, a fim de que fossem julgados por composição diversa, com a concessão dos efeitos infringentes pretendidos.

Paralelamente, passaram a formular pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Invocaram, como fundamento central, o Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça,
e sustentaram
que o referido precedente veda o indeferimento do pedido de justiça gratuita com base em critérios objetivos abstratos,
a exemplo de
renda ou patrimônio,
pois exige-se a
análise concreta da situação econômica da parte.

Em 18/11/2025,
a Primeira Câmara de Direito Privado
, composta por mim (Relatora), pela Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas e pela Juíza de Direito Convocada, Tatiane Colombo,
à unanimidade,
rejeitou
os dois Embargos de Declaração opostos por Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato
.

No Acórdão, c
onsignou-se que as alegações deduzidas pelos Embargantes consistiram, em sua maioria, na reiteração de teses já exaustivamente examinadas e rejeitadas nos julgamentos anteriores, inclusive no
s

A
córdãos que acolhe
u
os
E
mbargos opostos pelo Banco Bradesco S.A., com efeitos infringentes, e restabelece
u
a sentença de procedência d
o pedido formulado na

A
ção de
I
missão na
P
osse.

Registrou-se que as supostas omissões, contradições, obscuridades e erros materiais apontados não
estão presentes
,
pois

no

A
córdão embargado
o Colegiado
enfrentou de forma suficiente e coerente todas as matérias relevantes à solução da controvérsia, especialmente no tocante à legitimidade das partes, à validade das garantias fiduciárias, à regularidade dos registros das Cédulas de Crédito Bancário, à ineficácia da promessa de compra e venda não registrada
frente à alienação fiduciária regularmente constituída, bem como à legalidade do procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A Câmara destacou que a tese de nulidade absoluta dos negócios jurídicos, invocada com fundamento nos artigos 168 e 169 do Código Civil, foi devidamente analisada sob o prisma da exigência legal de boa-fé do terceiro, nos termos do artigo 167, §2º, do Código Civil,
e foi
afastada a condição de terceiros de boa-fé dos compradores, diante da ciência inequívoca da existência das garantias fiduciárias, circunstância que afastou qualquer omissão relevante.

Assentou-se, ainda, que não houve rejulgamento indevido da causa, pois o acórdão embargado limitou-se a corrigir premissa fática equivocada, consistente no reconhecimento indevido da legitimidade ativa de terceiros para impugnar negócios jurídicos dos quais não participaram, providência admitida pelo artigo 1.022, inciso III, do CPC, sem extrapolação dos limites da via
aclaratória
ou inovação no mérito.

Rechaçou-se, igualmente, a alegação de julgamento
extra petita
, porquanto a análise da boa-fé e da ciência das alienações fiduciárias decorreu logicamente das próprias teses de nulidade
arguidas
pelos Embargantes, não havendo violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Quanto às alegações de suspeição e impedimento de
M
agistrados,
e
às imputações de fatos criminosos, venda de decisões judiciais, corrupção e lavagem de dinheiro, o Colegiado consignou que tais matérias não integraram o objeto das
A
ções originárias e extrapolam os limites cognitivos dos
Embargos
d
e Declaração
, sendo próprias da esfera penal e correcional, razão pela qual foram corretamente afastadas.

Também
foi registrado
que a insurgência dos Embargantes contra o não conhecimento de seu
R
ecurso de
A
pelação,
por ofensa ao princípio da
dialeticidade, foi devidamente enfrentada em julgamento anterior, inexistindo
qualquer vício a ser sanado,
ressalvando que é
inviável a rediscussão da matéria em sede de
Embargos
d
e Declaração
.

Ao final,
concluiu-se que os Embargantes utilizaram a via
aclaratória
de forma reiterada e abusiva, mediante a oposição de
E
mbargos sucessivos, com conteúdo substancialmente idêntico
,
com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia e retardar o desfecho processual
.

Diante desse contexto, a Câmara reconheceu o desvio de finalidade do
Recurso Integrativo
, o seu uso protelatório, e, com fundamento no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, rejeitou os
R
ecursos e condenou
os Embargantes
ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, opuseram este 4º Recurso de Embargos de Declaração.

De acordo com as razões recursais, recorrem d
o
A
córdão proferido em 18/11/2025, publicado em 26/11/2025,
e
dos
A
córdãos anteriormente proferidos nos 1º, 2º e 3º Embargos de Declaração, julgados, respectivamente, em 16/07/2025, 04/09/2025 e 18/11/2025, todos nos autos da Ação de Imissão de Posse ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.

Alegam q
ue os sucessivos
A
córdãos proferidos pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso permanecem eivados de omissões, obscuridades, contradições, ambiguidades, decisões conflitantes e erros judiciais grosseiros,
in
obstante a oposição reiterada
de Recurso Integrativos.

Argumentam que a Câmara

deixou
de enfrentar matérias de fato e de direito amplamente debatidas desde a origem, em contestações, réplicas, tréplicas, reconvenção, recursos de agravo de instrumento, apelações cíveis, recursos especiais e sucessivos
aclaratórios
.

Sustentam que o núcleo da controvérsia reside na rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, consumada em 07/11/2012, mediante notificações extrajudiciais de constituição em mora, em razão da inadimplência do saldo contratual no valor aproximado de R$ 47.500.000,00
(quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais)
, vencido antecipadamente em 19/04/2012,
e na falta
de pagamento de taxa de ocupação desde 30/04/2012.

Verberam
que tais circunstâncias
estão
comprovadas por documentação irrefutável, mas não
foram
devidamente apreciadas pelos julgamentos colegiados posteriores.

Afirmam que,
em que pese
a rescisão contratual e a inadimplência, os
E
mbargados Geraldo Martins
d
o Carmo (
E
spólio), seus sucessores, cessionários e inventariante
permaneceram
, de forma ilícita, na posse e exploração da Fazenda Eldorado por mais de treze anos, sem qualquer pagamento do saldo do contrato ou da taxa de ocupação, situação que,
de acordo com os Embargantes
, vem sendo mantida por decisões judiciais conflitantes.

Asseveram
que o Recurso de Agravo de Instrumento n
.
º 1009368-09.2018.8.11.0000, julgado em 21/08/2018, reconheceu, à luz da teoria da asserção, a legitimidade ativa e passiva de todas as partes para discutir a nulidade absoluta de atos jurídicos, inclusive das alienações fiduciárias, entendimento que,
aduzem
, foi posteriormente afastado ou distorcido nos julgamentos das
A
pelações e dos Embargos
d
e Declaração subsequentes, mediante a criação da tese de “inovação recursal” ou de “premissa fática equivocada”.

Seguem alegando
que os
A
córdãos proferidos nos Recursos
d
e Apelação, em 28/05/2024, e aqueles proferidos
nos
Embargos
d
e Declaração, passaram a afirmar, de forma indevida, a ocorrência de inovação recursal,
o que configura ofensa
ao art
igo
1.013, §1º, do CPC,
e aos
art
igos
168 e 169 do Código
Civil, por afastar o reconhecimento da nulidade absoluta das alienações fiduciárias tidas por simuladas.

Nas razões, os Embargantes sustentam violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, por omissão quanto
:

a) à aplicação
dos
art
igos
168,
caput
e parágrafo único, e 169 do Código Civil; subsidiariamente, caso não reconhecida a omissão, requerem o reconhecimento de premissa fática equivocada na afirmação de inovação recursal, e, inexistindo inovação, o reconhecimento da
ofensa
ao art
igo
1.013, §1º, do CPC;

b) à impossibilidade de majoração de honorários advocatícios sem fundamentação;

c) à impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em face de pessoa que, segundo afirmam, não integrou a relação processual no processo n
.
º 009758-57.2013.8.11.0004;

d) ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda formulado no processo n
.
º 009758-57.2013.8.11.0004, consumada por notificações extrajudiciais em 07/11/2012;
e

e)
à
tese de obscuridade na fixação genérica de honorários sucumbenciais
.

Ainda alegam afronta
ao art
igo
1.022,
incisos
I, II e III, do CPC, por rejulgamento indevido da causa em sede de Embargos
d
e Declaração, nos julgamentos ocorridos em 08/07/2025, 02/09/2025 e 18/11/2025, sem demonstração da existência de omissão, obscuridade ou contradição no
A
córdão das
A
pelações julgad
as
em 28/05/2024
e, com esse argumento, requerem
a anulação dos três
A
córdãos embargados e a prolação de
novo julgado
nos primeiros
A
claratórios
, vedado o rejulgamento de fatos e provas já apreciados
.

Apontam

ofensa aos artigos
168, parágrafo único, e 169 do Código Civil,
para que seja declarada
a nulidade dos
A
córdãos proferidos nos Embargos
d
e Declaração, reconhec
ida
a legitimidade ativa e passiva de todos os envolvidos, mant
ida
a declaração de nulidade absoluta das alienações fiduciárias, declara
da
a rescisão do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, determina
da
a expedição de mandado de reintegração de posse em
seu
favor
, e que
os
E
mbargados possuidores
sejam condenados
ao pagamento de taxa de ocupação referente ao período de 30/04/2012 a 02/12/2025, sem rediscussão de ilegitimidade
.

Na sequência, aduzem que há ofensa
ao art
igo
82, §2º, do CPC, pela majoração de honorários sucumbenciais em 100% em sede de Embargos
d
e Declaração,
e
pela fixação de honorários em favor de quem não teria integrado a relação processual, além da extrapolação do limite global de honorários;

De acordo com os Recorrentes, também há
violação aos art
igos
141 e 492 do CPC, por julgamento
extra petita
, diante da majoração dos honorários de 10% para 20% sem pedido das partes
, e ao
art
igo
82, §11, do CPC, sob o argumento de que
o acolhimento
de Embargos
d
e Declaração não autoriza majoração de honorários, por estar vinculada ao trabalho desenvolvido em cada grau de jurisdição, e não à quantidade de
R
ecursos interpostos no mesmo grau
.

Aduzem que a Câmara
ofen
deu
ao art
igo
37-A da Lei n
.
º 9.514/97,
e requerem
a manutenção da obrigação de pagamento de taxa de ocupação pelos
E
mbargados, diante da legitimidade reconhecida no Agravo de Instrumento de 2018
.

Por fim, sustentam que o Colegiado violou o artigo
1.013, §1º, do CPC, por erro de premissa ao afirmar inovação recursal, com pedido de anulação dos
A
córdãos embargados.

I
nsurgem-se, ainda, contra a aplicação de multa de 2% por
E
mbargos protelatórios
.

Asseveram
que não atuaram com má-fé, mas buscaram
suprir as
omissões reiteradas
.

Afirmam que
são vítimas de organização criminosa, reitera
m
a existência de rescisão contratual,
a
inadimplência do saldo e
a falta
de pagamento de taxa de ocupação, além de alegarem omissão quanto a reiterados pedidos de abertura de vist
a
obrigatória ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, para apuração de condutas cíveis, criminais e administrativas.

Alegam
a existência de suspeição e impedimento de Desembargadores que participaram dos julgamentos, inclusive d
esta
Relatora, por terem integrado o julgamento do Agravo de Instrumento de 2018 e, posteriormente, participado dos julgamentos das
A
pelações e dos sucessivos Embargos
d
e Declaração, em suposta
ofensa
aos art
igos
144 e 145 do CPC
;
requere
m

que sejam averbadas as suspeições de ofício
, e a redistribuição dos autos a outra Câmara.

Também alegam
a existência de fatos novos, noticiados em reportagens jornalísticas e decisões judiciais, os quais,
de acordo com os Recorrentes
, não
foram
enfrentados
nos A
córdãos embargados
.

Q
uestionam a regularidade de substabelecimentos, imputando possível falsidade ideológica e documental, como elementos que reforçariam a narrativa de irregularidades.

Requerem o
acolhimento
do Recurso
,
para que sejam
reconhecidos e sanados

os vícios de
omissões, obscuridades, contradições, erros materiais e
o
alegado rejulgamento indevido
, com a
atribuição de efeitos infringentes
para o fim de:

i)
declarar a nulidade dos
A
córdãos proferidos nos Embargos
d
e Declaração julgados em 08/07/2025, 02/09/2025 e 18/11/2025;

ii
)
restabelecer os
A
córdãos anteriormente proferidos no Agravo de Instrumento julgado em 21/08/2018 e nos Recursos de Apelações Cíveis julgados em 28/05/2024, vedado o
reenfrentamento
ou rejulgamento das matérias já decididas;

iii
) r
econhecer a
ofensa aos artigos
168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, para declarar a nulidade absoluta das alienações fiduciárias discutidas nos autos, independentemente da boa-fé de terceiros,
e
reconhecer a rescisão do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, consumada por notificações extrajudiciais em 07/11/2012;

iv
) d
eclarar a legitimidade ativa e passiva de todas as partes envolvidas para figurar no polo ativo e passivo das Ações Declaratórias conexas, nos termos já reconhecidos no julgamento do Agravo de Instrumento de 2018;

v) d
eterminar a expedição de mandado de reintegração de posse da Fazenda Eldorado em favor dos
E
mbargantes,
além de condenar
os
E
mbargados possuidores ao pagamento de taxa de ocupação, referente ao período de 30/04/2012 até 02/12/2025;

vi) r
econhecer a nulidade da majoração dos honorários advocatícios, afastando

a majoração promovida em sede de Embargos
d
e Declaração
,
a fixação de honorários em favor de quem não integrou a relação processual
,
a extrapolação do limite legal global de honorários
, e
o alegado julgamento
extra petita
;

vii
) a
fastar a multa aplicada por
E
mbargos protelatórios,
ante a
inexistência de má-fé ou intuito procrastinatório;

Pedem, ainda, o
reconhecimento da alegada suspeição ou impedimento
dos Julgadores
que

participaram de julgamentos relacionados aos
autos, notadamente os Desembargadores João Ferreira Filho, Sebastião de Moraes Filho, Nilza Maria Possas de Carvalho, Clarice Claudino da Silva,
Serly
Marcondes Alves, Sebastião Barbosa de Farias, Márcio Guedes e Tatian
e
Colombo, com a consequente declaração de nulidade dos
A
córdãos proferidos,
e a
abstenção
de participarem
em julgamentos futuros relacionados aos feitos mencionados.

Pleiteiam, também, que seja d
etermina
da
a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, para adoção das providências cíveis, criminais e administrativas que entender cabíveis, em razão dos fatos narrados
.

Caso não acolhidos os pedidos anteriores,
pugnam pelo
prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de interposição de
R
ecursos às instâncias superiores.

Pois bem.

Depois desse exaustivo e minucioso relato
de todas as
teses alegadas pelos Embargantes
nos Recursos anteriores,
relembro que
o
artigo 1.022 do Código de Processo Civil delimita,
de forma expressa e taxativa
, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, restritas à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Rememoro, também, que o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,
responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, admite,
excepcionalmente
, a concessão de efeitos infringentes aos
Embargos
d
e Declaração
quando constatada a existência de erro de premissa no julgado embargado
.

Fora dessas hipóteses, a via
aclaratória
não se presta à rediscussão do mérito, à reapreciação de fatos e provas, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Conforme
muito bem consignado pelo Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, na ementa do
s
E
mbargos de
D
eclaração
nos E
mbargos de
D
eclaração
na R
eclamação
n. 14.757/PE
, caso a parte
“
não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a essa finalidade.”

(
EDcl
nos
EDcl
na
Rcl
n. 14.757/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 10/9/2019)
.

Neste
4º Recurso de Embargos de Declaração
, os Recorrentes limitam-se
à reiteração de teses já amplamente examinadas e rejeitadas nos julgamentos anteriores, inclusive no Acórdão que reconheceu o caráter protelatório do
3º Integrativo
e aplicou a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no tocante à alegada omissão quanto à aplicação dos artigos 168 e 169 do Código Civil, não procede a insurgência.

A tese de nulidade absoluta dos negócios jurídicos foi objeto de enfrentamento específico e reiterado nos Acórdãos anteriores, nos quais se consignou que, embora se trate de nulidade absoluta, o ordenamento jurídico exige a análise da boa-fé de terceiros, nos termos do artigo 167, §2º, do Código Civil.

Concluiu-se, com base no conjunto fático-probatório, que os adquirentes tinham ciência inequívoca da existência das alienações fiduciárias regularmente constituídas, circunstância que afastou a condição de terceiros de boa-fé e, por consequência, a alegada nulidade absoluta oponível
erga omnes
.

Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Também não prospera a alegação subsidiária de erro de premissa ou de inexistência de inovação recursal, com invocação do artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil.

Os Acórdãos embargados deixaram claro que a discussão sobre a legitimidade ativa e passiva dos promitentes compradores
não foi devolvida ao Tribunal por meio de Recurso de Apelação próprio,
em virtude
do não conhecimento do
A
pelo interposto pelos Embargantes, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A correção da premissa fática equivocada ocorreu nos exatos limites do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sem qualquer inovação no mérito ou reabertura indevida da controvérsia.

No que se refere à alegação de julgamento
extra petita
, com fundamento nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, igualmente inexiste vício.

A análise da boa-fé, da ciência das alienações fiduciárias e da legitimidade das partes decorreu logicamente das próprias teses de nulidade absoluta sustentadas pelos Embargantes.

Assim, não há falar que o Colegiado
extrapolou os limites do pedido, tampouco decidiu questão estranha à controvérsia devolvida, razão pela qual não há
ofensa
aos
citados
dispositivos
.

Quanto à alegada omissão sobre a rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, consumada em 07/11/2012, registra-se que a matéria foi enfrentada nos julgamentos anteriores, com a conclusão de que tal discussão não integra o objeto das Ações Declaratórias de Nulidade extintas sem resolução do mérito, tampouco poderia ser reaberta por meio de Embargos de Declaração, sobretudo
diante da
inexistência
de Recurso de Apelação válido que devolvesse a matéria ao Tribunal
.

A insistência na rediscussão da rescisão contratual revela inconformismo com a solução adotada, e não omissão do julgado.

No tocante à alegada obscuridade ou ilegalidade na majoração dos honorários sucumbenciais, com invocação dos artigos 82, §§2º e 11, do Código de Processo Civil, a insurgência também não procede.

A majoração da verba honorária decorreu do desprovimento integral e do não conhecimento dos
R
ecursos
de Apelação
interpostos pelas partes sucumbentes,
dentre elas os Embargantes,
em conformidade com o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
. Ou seja, a majoração
é
ope legis
.

A
tese
de extrapolação do limite global de honorários, assim como a tese de julgamento
extra petita
, já foram expressamente
analisadas e rechaçadas
,
o que afasta
qualquer vício integrativo.

No que se refere à fixação de honorários advocatícios em favor de Eduardo Alves de Moura, no âmbito da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n.º 0009758-57.2013.8.11.0004, consignou-se que a condenação decorreu da sucumbência verificada nos autos, sendo irrelevante, para fins de honorários, a forma como a parte participou da relação processual, desde que tenha integrado o polo passivo e suportado os efeitos da decisão. A alegação de ausência de delimitação da condenação não se sustenta diante da clareza do comando judicial.

Do mesmo modo,
não se verifica omissão quanto à alegada
ofensa
ao artigo 37-A da Lei n.º 9.514/97.

A questão relativa à taxa de ocupação foi examinada nos julgamentos anteriores, nos limites da Ação de Imissão na Posse, com fundamento na legislação aplicável e na situação fática reconhecida
.

Insisto: A
pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
decisum
embargado evidencia
a
mera insatisfação com o resultado do
julgamento,
e o Recurso de Embargos de Declaração não é
a via apropriada para tanto
.

No que tange às alegações de suspeição e impedimento de
M
agistrados, com fundamento nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, e às imputações de fatos criminosos, venda de decisões judiciais, corrupção e lavagem de dinheiro, o Colegiado já consignou, de forma expressa, que tais matérias não integraram o objeto das Ações originárias e extrapolam os limites cognitivos dos Embargos de Declaração.

Ressalvou-se, inclusive, que t
ais alegações devem ser submetidas às instâncias próprias, na esfera penal ou correcional,
pois não é
possível o seu exame na via
aclaratória
, sob pena de desvio de finalidade do
R
ecurso.

A mesma conclusão se aplica ao pedido de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, formulado de forma reiterada.

No tocante à insurgência contra a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, não há qualquer ilegalidade.

O histórico processual evidencia a oposição sucessiva de Embargos de Declaração com conteúdo substancialmente idêntico e com manifesto propósito de rediscutir o mérito da controvérsia e retardar o desfecho processual.

A aplicação da multa decorreu do reconhecimento do caráter protelatório do
R
ecurso, em estrita observância ao comando legal.

Aliás, está claro q
ue os Embargantes buscam, mais uma vez, a rediscussão do mérito da controvérsia, sob o rótulo de vícios integrativos inexistentes, em flagrante desvio de finalidade da via
aclaratória
.

Com efeito, mesmo
com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º,
os Recorrentes
insistiram na
oposição

do 4º

Recurso Integrativo
, com conteúdo substancialmente idêntico
.

Consoante a Primeira Sessão do STJ,
“a
quarta interposição dos Embargos de Declaração caracteriza conduta protelatória e autoriza a elevação da multa anteriormente aplicada.
”

(
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
nos
EREsp
n. 826.817/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/5/2014,
DJe
de 16/11/2015)
.

Diante desse contexto,
rejeito os Embargos de Declaração
e, com fundamento no artigo 1.026, §3º, do Código de Processo Civil,
majoro a multa para
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da reiteração abusiva da via
aclaratória
.

Nos termos do referido dispositivo legal,
condiciono a interposição de qualquer outro
R
ecurso ao depósito prévio do valor da multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026